Tribunal: TJMT
Processo: 1010410-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1010410-25.2020.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: NAIRA CRISTINA PINHEIRO DA ROCHA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1018025-42.2020.8.11.0041, que deferiu liminar pleiteada para determinar à autoridade impetrada que conceda à Agravada licença maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 28/02/2020, conforme certidão de nascimento juntada aos autos.
Irresignado com a decisão proferida, suscita o Recorrente, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a incompetência do Juízo Estadual.
Explica que a Agravada indicou como autoridade coatora o Gerente de Monitoramento e Movimentação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Pessoas, quando deveria ter indicado alguém do INSS; pois como é servidora contratada temporariamente, a licença maternidade deve ser paga pela Autarquia Federal, bem como o prazo é estabelecido em norma previdenciária do Regime Geral de Previdência Social, ou seja, 120 (cento e vinte dias).
Assevera que a LC n. 04/1990, não autoriza à gestante que exerça função temporária a licença-maternidade de 180 dias.
Aduz que a licença maternidade prevista no art. 71, da Lei Federal n. 8.213/1991, estabelece que o beneplácito é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias; portanto, a Agravada não faz jus ao benefício de 180 dias.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Incialmente, no tocante às alegações de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual, convém destacar que a matéria objeto dos autos se trata de estabilidade de servidora grávida, portanto, a responsabilidade pelo contrato é do Estado de Mato Grosso, cabe ao INSS apenas o pagamento do benefício.
Assim, a priori, nessa fase cognitiva, não há que falar em legitimidade passiva do INSS.
Noutra quadra recursal, destaca-se que o benefício de licença à gestante está previsto no artigo 7o, inciso XVIII, da Constituição Federal, sendo aplicável aos servidores públicos, por força do artigo 39, §3o, do diploma citado, na modalidade indenizada.
Em análise perfunctória, convém destacar, que o legislador ao dispor sobre os direitos sociais, no artigo 6o da CF, não fez qualquer diferenciação quanto à forma de ingresso do servidor no serviço público, garantindo, de forma isonômica, a todas as servidoras em Licença Gestante/Maternidade o direito subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco meses após o parto.
Todavia, o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar no 330, de 10 de setembro de 2008, prevê que é direito da servidora gestante a licença maternidade pelo período de cento e oitenta dias.
A propósito, colaciono o dispositivo legal:
“Art. 235 Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica.”
A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:
MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO — GRAVIDEZ — LICENÇA-GESTANTE — PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS — DIREITO ASSEGURADO — ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 4, DE 15 OUTUBRO DE 1990.
A servidora pública, não obstante possuir vínculo precário com a Administração, decorrente de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade enquanto estiver em gozo de LICENÇA-GESTANTE, cujo período será de CENTO e OITENTA (180) dias, em aplicação do artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990. Segurança deferida. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1010172-74.2018.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)
Assim, em cognição sumária, vislumbra-se que o decisum objurgado está bem fundamentado, bem como os fundamentos invocados pelo Agravante, neste primeiro momento, não se mostram suficientes a justificar o sobrestamento da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se a Agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator